Tribunal: TJPA
Processo: 0818399-25.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818399-25.2024.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JANDERSON TRINDADE DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0818399-25.2024.8.14.0006

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO:

RICARDO NEVES COSTA - OAB/SP 120.394; FLÁVIO NEVES COSTA - OAB/ PA 29.473-A; RAPHAEL NEVES COSTA - OAB/SP 225.061

AGRAVADO:

JANDERSON TRINDADE DOS ANJOS

ADVOGADO NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. CARTULARIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra Janderson Trindade Anjos, por ausência da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a ausência de juntada do título original da cédula de crédito bancário constitui vício que obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, bem como a possibilidade de sua substituição por cópia autenticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada entendeu ser indispensável a juntada da via original do título cartular, como requisito de admissibilidade da ação fundada em cédula de crédito bancário, especialmente quando emitida sob regime cartular antes da vigência da Lei nº 13.986/2020, conforme orientação do STJ.

4. A alegação do agravante de que não há exigência legal para apresentação do original é dissociada da jurisprudência predominante, que reconhece a necessidade de apresentação da cártula para evitar duplicidade de execuções e garantir a segurança jurídica.

5. Não foram apresentadas razões hábeis a infirmar a decisão, sendo mantida a extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Tese: “1. É imprescindível a apresentação da via original da cédula de crédito bancário emitida sob regime cartular para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A ausência de justificativa idônea para o não cumprimento da determinação judicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, I, do CPC; Art. 425, VI, do CPC; Art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.946.423/MA; STJ, AgInt no AREsp 1743487/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da A
ção de Busca e Apreensão
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que,
com base nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, uma vez que a parte autora não cumpriu com a determinação de juntada da cédula de crédito bancário original na secretaria da vara.

Em suas razões
(Id. 25041577),
a agravante insiste na tese de
desnecessidade da apresentação do título original, reiterando os fundamentos exp
endidos na apelação e enfatizando que a exigência somente se justificaria no caso de suspeita de fraude ou de dúvidas quanto à autenticidade da cédula, o que em momento algum foi ventilado pela parte contrária.

Assim, requereu a reforma da decisão monocrática, com a finalidade de reconhecer a desnecessidade da apresentação da cédula de crédito bancário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à reforma do julgamento monocrático, no qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, confirmando a sentença de primeiro grau que,
com base nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, uma vez que a parte autora não cumpriu com a determinação de juntada da cédula de crédito bancário original na secretaria da vara
.

O agravante sustenta, em síntese,
a desnecessidade da apresentação da cédula de crédito bancário original na secretaria da vara
.

Entendo não assistir razão ao agravante.

No presente caso, o capital de giro foi emitido via Cédula de Crédito Bancário (ID n° 24485585), que possui características atinentes à cartularidade e circulação.

Neste sentindo, infere-se que o título é passível de transferência por endosso, conforme prevê legislação que rege a matéria. Vejamos:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário
será transferível mediante endosso
em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.” possui características verificou-se, em consulta ao sistema PJE 1° Grau, que não consta nos autos cópia do contrato de alienação fiduciária ou da cédula de crédito bancário usada na celebração do negócio, constando apenas um extrato da posição da cota do consorciado. Logo, não foi possível identificar sobre quais termos foi celebrada a transação.”

Sendo assim, pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito, valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial.

Assim, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável, de maneira que somente com a juntada do documento original comprova-se que o Agravante é efetivamente credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

O juízo a quo determinou a emenda da inicial, porém a parte, apesar de devidamente intimada, se manteve inerte, motivo pelo qual o processo foi extinto.

Dessa forma, a Instituição Financeira, ora Agravante, deveria ter realizado o depósito da Cédula de Crédito Bancário na secretaria da vara, em virtude da sua natureza cambial, comprovando no ato da interposição da ação que está na posse do título.

Nesse sentido entende o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2.
O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1743487 SC 2020/0205178-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021).

Na mesma perspectiva, este E.TJE/PA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título
e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2. Improvimento do recurso de Apelação Cível. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES. Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08600300520228140301 20936799, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, verifico que no caso dos autos, se mostra indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão o depósito da via original do título na secretaria da vara, pois só assim haverá garantia de que o crédito em questão não estará em negociação/circulação no mercado.

Assim, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada que corretamente confirmou a sentença de 1º grau.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do julgamento impugnado, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

III. DISPOSITIVO

ANTE AO EXPOSTO,
VOTO PARA CONHECER O RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INTEGRALMENTE O JULGAMENTO MONOCRÁTICO E A SENTENÇA APELADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025